Tribunal: TJSP
Processo: 1008718-39.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de erros e omissões – Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos rejeitados – Provido o Recurso Especial interposto pelo embargante perante o STJ, reconhecida omissão, foi determinada novo julgamento dos Embargos de Declaração – Omissão detectada - Embargos acolhidos, sem efeito modificativo